Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-56.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso que diz respeito a outro processo, com parte diversa. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão o autor decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal. Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pagamentos foram suspensos em fevereiro de 2017, marco inicial

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso que diz respeito a outro processo, com parte diversa. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão o autor decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal. Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pagamentos foram suspensos em fevereiro de 2017, marco inicial para contagem do prazo prescricional.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Itapecerica da Serra. Pleito para restabelecimento de Gratificação de Atividade Técnica. Cabimento. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho. Suspensão do pagamento em decorrência da alteração de regime celetista para estatutário. Ofensa ao direito a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Sentença mantida. Recurso não conhecido e reexame necessário improvido.